Tribunal: STF
Processo: RE 1593738
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Direito à saúde. Agravo regimental em recurso extraordinário. Procedimento cirúrgico não incorporado ao SUS. Responsabilidade solidária dos entes federados. Necessidade de inclusão da união no polo passivo. Deslocamento da competência para a Justiça Federal. Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral. Impossibilidade de extensão das diretrizes do Tema RG nº 1.234. Negativa de provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto pela União contra decisão por meio da qual foi dado provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, determinando-se a inclusão da União no polo passivo de ação que visa ao fornecimento de procedimento cirúrgico não padronizado pelo SUS, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.

    2. A União alega que a tese fixada no Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral não impõe a formação de litisconsórcio necessário e que a ementa restringiu a obrigatoriedade de sua participação apenas às ações versando sobre o fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa.

    3. Entende, ainda, que a ratio decidendi do Tema RG nº 1.234, no tocante ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS), deve ser adotada, como forma de manter a coerência sistêmica, devendo a União compor a lide “somente nas faixas em que esta Suprema Corte entendeu justificável a compensação interfederativa”, de modo que “as demandas cujo valor do tratamento anual não atinja o patamar de 210 (duzentos e dez) salários mínimos permanecem, por regra, na Justiça Estadual, cabendo aos Estados e Municípios o fornecimento direto ao paciente”.

    II. Questão em discussão

    4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a inclusão da União no polo passivo de demandas que envolvam procedimento ou tratamento não incorporado ao SUS; (ii) estabelecer se é possível aplicar, por analogia, a ratio decidendi do Tema RG nº 1.234 para afastar essa inclusão com base no custo do tratamento.

    III. Razões de decidir

    5. O STF afirma que os entes federados possuem responsabilidade solidária pela prestação de saúde, nos termos do Tema RG nº 793, mas determina que o cumprimento das decisões observe as regras de repartição de competências do SUS.

    6. No referido leading case, fixou-se a tese de que, em demandas que envolvam tratamentos, procedimentos ou medicamentos não incorporados às políticas públicas do SUS, a União deve necessariamente integrar o polo passivo, pois detém competência para deliberar sobre sua incorporação, exclusão ou alteração.

    7. A orientação de ambas as Turmas desta Corte está pacificada no sentido da necessidade de inclusão da União e consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal nos casos acima citados.

    8. Incabível a aplicação analógica das diretrizes de distribuição de responsabilidade no âmbito do SUS estabelecida no Tema RG nº 1.234 quanto ao fornecimento de medicamentos, pois a decisão limitou-se à homologação de acordo interfederativo específico, sendo vedado ao Judiciário atuar como legislador positivo para estender seus critérios a hipóteses não previstas no ajuste.

    9. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STF, não havendo motivo para reforma.

    IV. Dispositivo e tese

    10. Agravo desprovido.

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 23, inc. II; 109, inc. I; 196; Lei nº 8.080, de 1990, art. 19-Q; Decreto nº 7.508, de 2011, art. 28; CPC, art. 926.

    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/03/2015; STF, RE nº 855.178-ED/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23/05/2019; STF, RE nº 1.561.570-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 02/12/2025; STF, RE nº 1.570.908-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 09/02/2026; STF, RE nº 1.389.714-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, j. 03/07/2023; STF, ARE nº 1.527.016-AgR/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/03/2025; STF, RE nº 1.542.687-AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/02/2026.